Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-55.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001416-55.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DA SILVA SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE PARA PEDIR A RESTITUIÇÃO. 1. O consumidor final residencial, cliente cativo, que adquire energia elétrica em baixa tensão, não é contribuinte do ICMS que incide sobre a energia que lhe é fornecida e, por consequência, não é legitimado a pedir a restituição de quantias eventualmente pagas a maior a título de tal tributo. 2. O tema 537 do STJ, que credencia o consumidor de alta tensão, que possui demanda contratada, a pedir diretamente restituição de ICMS, não se aplica ao consumidor final de baixa tensão. Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos deste processo 8001416-55.2021.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é embargado GILBERTO DA SILVA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça